Tribunal: TRF3
Processo: 5001031-37.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
175/775)

5001031-37.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001031-37.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: TH PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001031-37.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: TH PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto TH PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando determinação para a imediata inscrição de seus débitos em dívida ativa, com a remessa à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Alega a agravante, em síntese, que busca a remessa imediata de seus débitos tributários à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de inscrição em dívida ativa da União, com o objetivo de aderir aos programas de transação tributária. Sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão da medida de urgência, com base nos artigos 294 e 300 do CPC. Argumenta que a probabilidade do direito está amparada no Decreto-Lei no 147/1967 e na Portaria MF no 447/2018, que determinam prazo de 90 dias improrrogáveis para envio dos débitos à PGFN, contados do vencimento.

Requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

A agravada apresentou contraminuta.

Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

Assim, diante da prolação de sentença, restou prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão